Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-02.2019.8.11.0049
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-02.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DROGARIA ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 16.789.732/0001-42 (RECORRENTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRENTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE), JOAO MARIA SIQUEIRA - CPF: 251.887.399-68 (RECORRIDO), MARINALVA GUEDIS DOS SANTOS - CPF: 867.138.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LEOZIR SIQUEIRA - CPF: 567.510.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DA FICHA CADASTRAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE COMPRA DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Diante da juntada de ficha cadastral comprovando a contratação e do comprovante de compra demonstrando a origem do débito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiram as Recorridas no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Não havendo a juntada de comprovantes de pagamento demonstrando a quitação dos valores, não há que se falar em inscrição indevida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como as condenado ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Face o exposto, com fundamento no artigo 269, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar as requeridas, Drogaria Economize e Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda, a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.992,00 (Quatro Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento (SUM 362/STJ) e acrescida de juros legais na forma do artigo 406 do CC, desde a data da citação.

Ato continuo, intime-se as empresas requeridas para que efetuem a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários, na forma do art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

As promovidas, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve comprovação da origem do débito, já que as Recorrentes juntaram comprovante de compra devidamente assinado pelo Recorrido, cuja assinatura não foi negada, demonstrando que ao contrário do alegado na inicial, o cartão foi sim utilizado.

Alegam que a inscrição é devida, posto que ocorreu em virtude da inadimplência, tendo o promovente realizado renegociação do valor somente após um ano, o que gerou o acréscimo de juros.

Argumentam que as divergências de dados constantes no cadastro não afastam a existência de relação, já que não há como negar a participação do consumidor, que assinou o contrato, ou seja, poderia vislumbrar as supostas divergências.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de majoração do valor da indenização. Requereu, ainda, a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso das promovidas se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso das partes promovidas, ora Recorrentes.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, vê-se que há elemento de prova suficiente para comprovar que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Isso porque, houve a juntada da “Ficha de Cadastro” e do comprovante de venda, ambos datados de 07.07.2018, devidamente assinados pelo promovente.

Na inicial, o promovente alega que sempre realizou compras na farmácia Drogaria Economize Ltda. por meio de crediário próprio, e que em determinado dia o vendedor lhe ofereceu a aquisição de cartão junto a Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda. sob o argumento de que o promovente teria vários benefícios, momento em que foi preenchida ficha de cadastro. Aduz que nunca recebeu o cartão e que houve má-fé do responsável da farmácia, já que não houve esclarecimentos quanto às cobranças de juros e multa, tendo sido surpreendido com a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Informa que o seu endereço e alguns outros dados estão equivocados no cadastro e que comprou nos últimos meses tão somente uma notinha no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), que já se encontra quitada, bem como que realizou acordo do valor negativado em 12 (doze) vezes de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), mas que não tem condições de efetuar o pagamento, juntando apenas o comprovante da primeira parcela.

Pois bem.

Tal como fundamentado inicialmente, vejo que restou comprovada a legitimidade da inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, posto que é fato confessado que houve a aquisição de cartão de crédito, conforme ficha de cadastro devidamente preenchida e assinada, juntada tanto pelo promovente na inicial quanto em contestação.

Em que pese o promovente alegue que não recebeu o cartão de crédito, vejo que o comprovante de venda juntado nos autos comprova que houve uma compra no mesmo dia da assinatura do contrato (07.07.2018), no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) parcelado em 02 (duas) vezes. Tal documento está devidamente assinado pelo promovente e demonstra os seguintes dizeres: “Reconheço a dívida mencionada nesta nota, bem como a utilização do cartão de crédito, de acordo com as cláusulas do contrato de adesão ao cartão Brasil Card.”.

Além disso, houve a juntada de faturas com a discriminação da compra e demais cobranças, tais como juros e multas.

Não prevalecem as alegações de existência de dados equivocados no cadastro, já que tal como alegaram as promovidas em recurso, o promovente assinou a ficha e consentiu com as informações ali constantes, momento em que poderia ter se manifestado a respeito da existência de qualquer informação divergente.

Apesar de o promovente ser pessoa idosa, também não prevalece as alegações de má-fé ou de ausência de informações pelo vendedor da farmácia, posto que não há informações nos autos acerca de qualquer capacidade reduzida ou de que o promovente seja analfabeto, possuindo o mesmo plena liberdade de consentir com a contratação.

Embora o promovente alegue que o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) já se encontra quitado, vejo que não houve a juntada de qualquer comprovante de pagamento nos autos. Tendo havido, tão somente, a comprovação de quitação da primeira parcela do acordo formalizado após a inscrição.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da juntada ficha cadastral comprovando a contratação e do comprovante de compra demonstrando a origem do débito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiram as Recorridas no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021